Tribunal: TJBA
Processo: 8079453-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079453-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDRA BOMFIM MEDEIROS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA (OAB:BA60425-A) APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY (OAB:BA14983-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DA PARTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E AO ART. 5º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. EXIGÊNCIA SEM PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO ART. 105, DO CPC. MERA FORMALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de firma reconhecida em procuração ad judicia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de reconhecimento de firma na procuração apresentada, como condição de validade do instrumento de mandato judicial. III. Razões de decidir 3. O CPC não exige o reconhecimento de firma em procuração para validação do mandato. 4. A determinação de extinção por ausência dessa formalidade configura restrição indevida ao acesso à justiça, não havendo indícios de fraude ou má-fé no caso concreto. 5. O Tema Repetitivo 1198, do STJ não autoriza a exigência automática de reconhecimento de firma, sendo cabível apenas diante de fundadas suspeitas. 6. A exigência imposta pelo juízo de origem representa formalismo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade, celeridade e instrumentalidade das formas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "É desnecessário o reconhecimento de firma em procuração judicial para a validade do mandato, salvo fundada dúvida quanto à sua autenticidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 105, 188, 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação nº 5000071-19.2022.8.24.0060, Rel. Mariano do Nascimento, 1ª Câmara de Direito Comercial, j. 09.02.2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2249413-27.2024.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024; TJPI, Agravo de Instrumento nº 0757564-15.2023.8.18.0000, Rel. Francisco Antônio Paes Landim Filho, 3ª Câmara Especializada Cível, j. 09.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8079453-84.2023.8.05.0001; Recorrente: Sandra Bomfim Medeiros; Recorrido: Nu Pagamentos S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator